Tribunal: STF
Processo: HC 98770
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, INVASÃO DE 
   TERRAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGADA AUSÊNCIA DE 
   JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL E INÉPCIA DA DENÚNCIA. OFENSA À 
   COISA JULGADA. VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 33 DA LOMAN. 
   ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER: NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. 
   É pacífica a jurisprudência desta nossa Corte em considerar 
   excepcional o trancamento da ação penal, pela via processualmente 
   contida do habeas corpus. Via de verdadeiro atalho que somente 
   autoriza o encerramento prematuro do processo-crime quando de 
   logo avulta ilegalidade ou abuso de poder (HCs 86.362 e 86.786, 
   da minha relatoria; bem como 84.841 e 84.738, da relatoria do 
   ministro Marco Aurélio).
2. No caso, a denúncia descreveu, 
   suficientemente, os fatos supostamente ilícitos, sendo descabido 
   o nível de detalhamento requerido na impetração. Denúncia que 
   permitiu ao acusado o mais amplo exercício do direito de defesa, 
   em plena conformidade com os requisitos do art. 41 do Código de 
   Processo Penal, sem incorrer nas impropriedades do art. 395 do 
   mesmo diploma processual. Pelo que não é de ser considerada como 
   fruto de um arbitrário exercício do  poder-dever de promover a 
   ação penal pública incondicionada. 
3. A inicial acusatória está 
   embasada nas peças informativas diretamente fornecidas pela 
   Superintendência Regional do Incra ao órgão ministerial público. 
   Não ocorrência de afronta ao parágrafo único do art. 33 da Lei 
   Orgânica da Magistratura Nacional.
4. Inaplicabilidade da Súmula 
   524/STF, tendo em conta que o núcleo da denúncia ministerial 
   pública não se confunde com a matéria submetida a exame da 
   Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. 
5. 
   O habeas corpus não é a trilha processual adequada para que se 
   reconheça a própria regularidade da posse das terras objeto da 
   denúncia. Impossibilidade de se acatar a tese de que se ingressou 
   em terras destinadas à reforma agrária de modo pacífico, de 
   boa-fé e com apoio em título oneroso idôneo. Presença de indícios 
   dos delitos listados na denúncia, a recomendar que se permitam o 
   desenrolar da instrução criminal e o exame do conjunto        
   fático-probatório da causa pelo Tribunal de Justiça do Estado do 
   Acre.
6. Prejuízo da impetração quanto ao delito de falsidade 
   ideológica, tendo em vista o reconhecimento da prescrição da 
   pretensão punitiva por parte do Superior Tribunal de Justiça.
7.
   Ordem denegada.